Tribunal: TJSP
Processo: 2237489-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Agravante se insurge quando ao dever de prestar contas acerca do que realizou na qualidade de esposa e outorgada. Verificada a transmissão aos herdeiros do outorgante da procuração, falecido, do direito de exigir a prestação de contas do outorgado. Precedentes do STJ. Dever de prestar contas enquanto mandatária. Decisão mantida. Recurso desprovido.